Tribunal: TJBA
Processo: 8076237-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076237-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JANETE FERREIRA SOARES Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANETE FERREIRA SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela provisória de urgência ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, indeferiu o pedido de tutela provisória para impedir o corte no fornecimento de água em razão de suposta cobrança indevida de valores exorbitantes. A agravante sustenta que a suspensão do serviço essencial viola sua dignidade e requer a manutenção do fornecimento até a análise definitiva da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela provisória de urgência a fim de impedir o corte no fornecimento de água; e (ii) estabelecer se a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito da agravante resta evidenciada pela discrepância entre as contas mensais impugnadas, de valores superiores a mil reais, e o histórico de consumo usual da unidade consumidora, que variava entre R$ 78,73 e R$ 97,10. O fornecimento de água, serviço de natureza essencial, encontra proteção no princípio da dignidade da pessoa humana, sendo desarrazoado exigir o pagamento de quantias exorbitantes, ainda em discussão judicial, para evitar o corte do serviço. O perigo da demora está configurado diante do risco de agravamento das condições de vida da agravante, uma vez que o acesso à água é indispensável à saúde, higiene e alimentação. A concessão dos benefícios da justiça gratuita é devida, nos termos do art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência financeira da agravante, não infirmada por elementos probatórios. Precedentes de tribunais pátrios reconhecem que, enquanto discutida judicialmente a cobrança de valores exorbitantes, deve-se assegurar a continuidade do fornecimento de água (TJ-RJ, AI nº 00964442720228190000; TJ-AL, AI nº 08053564320228020000; TJ-CE, AI nº 0628627-64.2016.8.06.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, é vedada enquanto pendente de julgamento a discussão sobre a legalidade da cobrança de valores supostamente exorbitantes. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano à saúde e dignidade do consumidor pela suspensão do serviço. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte autora goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 22 e 42; CPC, arts. 82, § 1º, 98 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00964442720228190000, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 23.03.2023; TJ-AL, AI nº 08053564320228020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 08.03.2023; TJ-CE, AI nº 0628627-64.2016.8.06.0000, Rel. Juíza Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 29.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076237-84.2024.8.05.0000, proveniente da Comarca da Capital, figurando como Agravante JANETE FERREIRA SOARES e Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA